Tribunal: TJDFT
Processo: 0736642-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-09

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe (art. 121, parágrafo 2o, inciso I, do Código Penal). Pretensão de trancamento da ação penal rejeitada. Justa causa para o exercício da persecução penal presente. Negativa de autoria. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Impetração admitida; ordem denegada.